Tribunal: TJSP
Processo: 2087311-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva – Pagamento de dívidas contraídas durante união estável – Decisão saneadora – Discussão sobre custeio de perícia determinada de ofício – Pretensão da ré de se abster do pagamento dos honorários periciais que não se sustenta – Rateio determinado com fulcro no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil – Ré, ademais, que é beneficiária da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva – Pagamento de dívidas contraídas durante união estável – Decisão saneadora – Discussão sobre custeio de perícia determinada de ofício – Pretensão da ré de se abster do pagamento dos honorários periciais que não se sustenta – Rateio determinado com fulcro no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil – Ré, ademais, que é beneficiária da justiça gratuita, estando a despesa abrangida pela isenção legal de que goza – Decisão mantida – Recurso desprovido.